Tribunal: TJMT
Processo: 1004901-79.2021.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004901-79.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (AGRAVANTE), ROSA ELIDA VIEIRA BENITES - CPF: 051.540.211-77 (AGRAVADO), ANA PAULA DOS PASSOS CANONGIA - CPF: 972.510.111-15 (ADVOGADO), FABIANO ANDERSON OLIVEIRA MARTINS - CPF: 669.802.831-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS – ENCERRAMENTO ABRUPTO, UNILATERAL E IMOTIVADO DA CONTA POUPANÇA DA PARTE AUTORA – TUTELA DE URGÊNCIA - NÃO OBSERVÂNCIA ÀS FORMALIDADES LEGAIS DITADAS PELO BACEN - REATIVAÇÃO DE CONTA BANCÁRIA – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PREENCHIDOS – FIXAÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA – CABIMENTO - DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Evidenciada a conduta da instituição financeira que encerra, de forma abrupta, unilateral e sem prévia notificação, conta poupança da parte autora, deve ser mantida a decisão que deferiu a tutela de urgência em ação cominatória, para reativar a conta bancária, porquanto o encerramento se deu de forma unilateral e sem obediência às formalidades legais ditadas pelo BACEN, cabendo, inclusive
aplicação de multa cominatória para evitar inadimplemento da obrigação de fazer ou não fazer, devendo o valor ser razoável, exatamente para impelir o devedor ao cumprimento
incontinenti.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1004901-79.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: ITAÚ UNIBANCO S.A.

AGRAVADA:

ROSA ELIDA VIEIRA BENITES

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
ITAÚ UNIBANCO S/A
, em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, MM Juíza
Dra. Silvia Renata Anffe Souza
, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenizatória por Danos Morais n. 1001261-62.2021.8.11.0002, proposta por
ROSA ELIDA VIEIRA BENITES
, que, em tutela de urgência, determinou à instituição financeira, que procedesse à reativação imediata da conta poupança da agravada.

Nas razões recursais, juntadas no Id n. 80883959, o banco-agravante, após a contextualização dos fatos iniciais, sustenta a ausência dos requisitos da tutela de urgência, em razão da regularidade do encerramento da conta poupança da agravada, pautado no princípio da autonomia de vontade previsto no artigo 421 do CC.

Diz que não há lei que obrigue a instituição bancária a celebrar e manter contrato de qualquer natureza e que o encerramento de conta corrente de forma unilateral é regular, de modo que a multa arbitrada se mostra excessiva.

Assevera que a obrigação imposta é impossível de ser cumprida de forma imediata, porque quando proferida a decisão agravada, a conta já se encontrava encerrada de modo definitivo.

Questiona, também, o valor da multa arbitrada, quanto à inexistência de limitação de número de dias-multa.

Ao final pugna pelo provimento do recurso.

A tutela recursal foi
indeferida
por mim, na data de 30/03/2021, conforme Id 81609994.

Contraminuta ofertada no Id 82290975.

Preparo recursal recolhido no Id 81205461.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O presente recurso tem por objetivo a reforma da decisão proferida pelo juízo singular que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenizatória por danos morais, que indeferiu a tutela de urgência, e determinou à instituição financeira, ora agravante, procedesse à reativação imediata da conta poupança da autora, aqui agravada.

Para tanto, o recorrente sustenta a regularidade do encerramento da conta poupança da recorrida, pautando no princípio da autonomia de vontade previsto no artigo 421 do CC.

Diz que não há lei que obrigue a instituição bancária a celebrar e manter contrato de qualquer natureza e que o encerramento de conta corrente de forma unilateral é regular, de modo que a multa arbitrada se mostra excessiva.

Assevera que a obrigação imposta é impossível de ser cumprida de forma imediata, porque quando proferida a decisão agravada, a conta já se encontrava encerrada de modo definitivo.

Além disso, questiona o valor da multa arbitrada, quanto à inexistência de limitação de número de dias-multa.

Pois bem. Em que pese a insurgência recursal, razão não lhe assiste.

Isso porque, como bem pontuou a togada
a quo
, ainda que a instituição bancária não tenha mais interesse em manter a conta de depósitos com o correntista, o encerramento da mesma não prescinde de notificação prévia e informações ao correntista quanto à situação motivadora da rescisão, em observância à segurança jurídica das relações comerciais havida entre as partes.

Confira-se:

“[...] Nessa senda, ainda que em uma análise perfunctória dos fatos ora apresentados, certo que o encerramento da conta bancária de titularidade da autora se deu de forma precipitada, em desrespeito às normas editadas pelo Banco Central.

Isso porque,
ainda que a requerida não seja obrigada a manter contrato de prestação de serviços com seus correntistas, também é verdade que o rompimento da relação há de ocorrer de forma legal, sob pena de imperar a insegurança nas relações comerciais.

Com efeito, dispõe o art. 3º, parágrafo único, da Circular n°. 3.006/00 do Banco Central:

[...]

Assim, presentes os requisitos estabelecidos pelo art. 300 do CPC, uma vez que a conduta da parte requerida se mostrou nociva a parte requerente, porquanto não demonstrada qualquer irregularidade na sua conta poupança.” – Id 47368875, PJe 1º grau.

Aliado a isso, existem normas administrativas específicas, editadas pelo Banco Central do Brasil a respeito da necessidade de comunicação prévia, não cumpridas pelo agravante.

O artigo 3º, parágrafo único, da Circular n°. 3.006/00 do Banco Central, preceitua que:

“Art. 3º Ressalvado o caso previsto no art. 4º, a conta de depósitos de titularidade de pessoa física detentora de CPF cancelado pela Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda somente deve ser encerrada após adotados os procedimentos previstos no art. 12 da Resolução nº 2.025, de 1993, com a redação dada pelo art. 1º da Resolução nº 2.747, de 2000.

Parágrafo único.
A comunicação prévia da intenção de rescindir o contrato, de que trata o art. 12, inciso I, da Resolução nº 2.025, de 1993, com a redação dada pela Resolução nº 2.747, de 2000, deve conter referência expressa à situação motivadora da rescisão, bem como estipular prazo para eventual regularização da pendência, o qual não poderá ser superior aos fixados no art. 4º”

Assim, presentes os requisitos estabelecidos pelo artigo 300 do CPC, uma vez que a conduta da agravante se mostrou nociva à agravada, porquanto não demonstrada qualquer irregularidade na sua conta poupança, a manutenção da decisão é medida que se impõe.

Nesse sentido, inclusive, é a orientação jurisprudencial desta Corte de Justiça, conforme aresto assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – TUTELA DE URGÊNCIA –
REATIVAÇÃO DE CONTA BANCÁRIA – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – DEMONSTRAÇÃO – FIXAÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA – CABIMENTO – VALOR – PRUDÊNCIA
– DECISÃO A QUO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Nos termos do art. 300 do CPC, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Se houver nos autos elementos convincentes que levem o julgador a admitir, em cognição sumária, a probabilidade do direito invocado pelo agravado e o risco de lhe advir dano grave, a tutela provisória de urgência deve ser concedida. É adequado o arbitramento de multa cominatória, nos termos do art. 537, do CPC, com a finalidade de compelir o agravante ao cumprimento da obrigação que lhe foi imposta pela decisão de primeiro grau, apresentando-se razoável e proporcional o valor estabelecido a este título.”
(N.U 1009220-32.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/12/2017, Publicado no DJE 12/12/2017)

E ainda:

“CONTRATO – Prestação de serviços bancários –
Descumprimento
– Encerramento abrupto e imotivado de conta de poupança – Violação a direito básico da correntista e descumprimento da norma específica do Banco Central do Brasil - Acolhimento de pedido de reativação com cominação de multa – Admissibilidade.
DANO MORAL – Configuração em decorrência de dissabores extraordinários causados por encerramento abrupto de conta de poupança – Indenização de cinco mil reais adequada, em face das peculiaridades do caso – Sentença de procedência parcial da ação de obrigação de fazer e indenizatória mantida – Decisão que negou provimento à apelação do banco preservada - Agravo interno improvido”
(TJ-SP - AGT: 10050317620198260047 SP 1005031-76.2019.8.26.0047, Relator: José Tarciso Beraldo, Data de Julgamento: 20/11/2020, 37ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/11/2020)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA ANTECIPADA -
ENCERRAMENTO UNILATERAL DE CONTA CORRENTE - BLOQUEIO DA CONTA ANTES MESMO DO ENCERRAMENTO - AUSÊNCIA DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO - NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE. -
A conduta da cooperativa que encerra, de forma prematura e unilateral, sem prévia notificação, conta corrente de grande movimentação, gera grave lesão ao cooperado. Hipótese em que deve ser mantida a decisão que deferiu a tutela antecipada em ação cominatória, para manutenção da conta corrente do cooperado quando o encerramento deu-se de forma unilateral e sem obediência às formalidades legais ditadas pelo BACEN”
(TJ-MG - AI: 10011180013630001 MG, Relator: Tiago Pinto, Data de Julgamento: 18/07/2019, Data de Publicação: 29/07/2019)

Por derradeiro, quanto à desproporcionalidade da astreinte fixada, o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) não se afigura excessivo.

É que a multa diária tem por finalidade apenas assegurar o resultado prático equivalente ao adimplemento da obrigação, cujo pagamento somente será devido em caso de descumprimento da decisão judicial.

E no tocante à necessidade da fixação de um teto ou valor limite, não há motivos para limitar a multa fixada, pois o Julgador pode, inclusive de ofício, revisar o valor, caso verifique que este se tornou insuficiente ou excessivo.

Nesse viés é o entendimento deste Sodalício:

“AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER – PEDIDO ADMINISTRATIVO DE REFINANCIAMENTO – PROGRAMA GOVERNAMENTAL EM PROL DOS CAMINHONEIROS – DIREITO SUBJETIVO DO DEVEDOR –
MULTA DIÁRIA – VALOR – MANTIDO – LIMITAÇÃO TEMPORAL INDEVIDA
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Sendo um programa governamental, inexiste qualquer interesse da instituição financeira na concessão ou não do refinanciamento criado pela Lei 13.126/2015, vez que atua como mera intermediadora. Obedecidos aos princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade, deve ser mantida a astreintes.
É temerária a fixação de um limite temporal para as astreintes, sob pena de ferir a finalidade para a qual foi instituída e esvaziar o propósito da decisão de cumprimento”.

(N.U 0003769-47.2016.8.11.0010 – DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/01/2019, Publicado no DJE 29/01/2019)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a decisão vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2021